Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO RECONHECIDA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua antiga companheira e perturbado sua tranquilidade. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
2. Se o agente confessa parcialmente o crime em Juízo, ainda que a sentença não tenha expressamente nela se fundado, forçoso admitir que a confissão do réu exerce alguma influência na formação do convencimento do julgador, o qual se sentirá mais habilitado para decidir, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena da contravenção penal de perturbação da tranquilidade reduzida.